Tribunal: TCU
Processo: 010.647/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 213/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e, considerando a baixa relevância e materialidade de seu objeto, bem como a mitigação dos riscos relacionados em razão da atuação da CGU e desta Corte no TC Processo 007.056/2018-4 , considerar prejudicada a continuidade de seu exame, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 010.647/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Minas e Energia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.